Tribunal: TJDFT
Processo: 0704755-18.2018.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704755-18.2018.8.07.0004 RECORRENTES: MYRIAN PINTO DE AMORIM, AROLDO SILVA AMORIM FILHO RECORRIDA: GOEMIL S/A INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEGITIMIDADE DOS FIADORES. BENEFÍCIO DE ORDEM. INAPLICABILIDADE. ASSUNÇÃO DO ENCARGO COMO PRINCIPAIS DEVEDORES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO AFIANÇADO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS FIADORES. SENTENÇA MANTIDA. I. Fiador de débito previsto em título extrajudicial é parte legítima para a execução, nos termos do artigo 779, inciso IV, do Código de Processo Civil. II. O benefício de ordem, contemplado no artigo 827 do Código Civil, não afasta a legitimidade do fiador para a execução, mas apenas prioriza a excussão de bens do devedor principal, na linha do que prescreve o artigo 794 do Código de Processo Civil. III. Só se pode cogitar do exercício do benefício de ordem por parte do fiador que, sendo parte na execução, por conta desse instituto tem a prerrogativa de exigir que a expropriação seja direcionada inicialmente ao patrimônio do afiançado. IV. O benefício de ordem não traduz defesa processual peremptória, mas dilatória, exatamente porque impede apenas que os bens do fiador sejam excutidos antes do exaurimento patrimonial do afiançado. V. Fiadores que se obrigaram como principais pagadores não têm direito subjetivo ao benefício de ordem, segundo estatui o artigo 828, II do Código Civil. VI. O deferimento do processamento da recuperação judicial do afiançado e mesmo a aprovação do plano respectivo não suspendem a execução em relação aos fiadores, consoante a inteligência dos artigos 6o, incisos I e II, 49, § 1o, 52, inciso III, e 592, caput, da Lei 11.101/2005. VII. Apelação conhecida e desprovida. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 827 e 828, inciso II, ambos do Código Civil, sustentando que a obrigação em questão foi garantida de forma subsidiária pelos insurgentes, e não solidária, tampouco renunciaram ao benefício de ordem. Defendem que a garantia prestada só poderá ser exigida contra os fiadores se houver o inadimplemento do Grupo Bonasa acerca do seu Plano de Recuperação Judicial, o que não é o caso dos autos; b) 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2005, 360 e 364, ambos do CC, afirmando que em razão da recuperação judicial, ocorreu a novação da obrigação principal e, consequentemente, a extinção das obrigações acessórias vinculadas, de modo que se tornou inexigível a obrigação de garantidores assumida pelos insurgentes. Em sede de contrarrazões, a parte contrária pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada GABRIELA VITIELLO WINK, OAB/RS 54.018 (ID. 38240333). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 827 e 828, inciso II, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “[...] os Apelantes, partes legítimas para a execução, não têm direito ao benefício de ordem, na medida em que se obrigaram como “fiadores e principais pagadores dos débitos” (fl. 24 ID 31474354), condição que desabilita o benefício de ordem” (ID. 34244953). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 49 e 59, ambos da Lei 11.101/2005, 360 e 364, ambos do CC, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.333.349/SP (tema 885), concluiu que “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrida sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada GABRIELA VITIELLO WINK, OAB/RS 54.018 (ID. 38240333). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016